Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL – AUTOMÓVEL COM MUITOS ANOS DE USO – FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material em que a autora narra que em 29/12/2021 comprou dos requeridos os direitos de veículo automotor, obrigando-se ao pagamento das parcelas remanescentes do financiamento. Alega, ainda, que não tendo recebido o carnê de pagamento do bem, efetuou transferências via PIX de mensalidades de janeiro/2022 e fevereiro/2022 para os réus, no valor total de R$ 1.621,77, para que estes efetuassem a quitação. No entanto, foi surpreendida com a notícia de busca e apreensão do veículo, dado o inadimplemento do contrato. Afirma que negociou diretamente com o banco, quitando o veículo, além de efetuar o pagamento de multas e impostos sobre o veículo no valor de R$ 1.247,89. Por fim, narra que em janeiro/2022 o automóvel apresentou problemas mecânicos, o que a obrigou a gastar R$ 8.663,00 com o conserto. Pretende a condenação dos réus na obrigação de transferir a titularidade do bem, bem como pagar o somatório das quantias acima, R$ 11.532,66.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus à restituição dos valores pretendidos a título das transferências via PIX, bem como das multas e impostos, mas indeferiu a pretensão de ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo. Quanto à transferência do veículo, pontuou o reconhecimento do pedido pelos réus.
4. Apenas a autora recorreu, especificamente, quanto ao valor das multas e impostos, que pretende ver estipulado como sendo em R$ 2.509,01, assim como insiste na condenação dos réus ao pagamento das despesas com o conserto do veículo.
5. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra” “petita” e, por conseguinte, eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Nesse sentido, restou comprovado nos autos a pertinência entre o pedido formulado pela autora na inicial, onde expressamente pugnou pela condenação dos réus no pagamento da quantia de R$ 1.247,89 referentes às multas e impostos relativos ao veículo. Assim, irretocável a sentença quando se atrelou à tal importância, não havendo motivo para sua alteração.
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor e regulamenta relações de consumo, não sendo aplicável à situação dos autos, que se refere a um contrato de compra e venda firmado entre particulares, e não há elementos nos autos que indiquem que os recorridos, vendedores do veículo, integrem o conceito de fornecedor lá estipulado (art. 3o). Portanto, o regramento aplicável é o Código Civil.
7. Por conseguinte, não se há de falar em garantia de 3 meses para o veículo negociado. Em verdade, é fato notório que na compra de veículo nas condições dos autos (10 anos de uso), a cautela recomenda a verificação por parte do comprador, acerca da existência de vícios. Competiria à autora, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente o longo tempo de uso se reflete no preço da venda e no real estado do bem. A recorrente não se desincumbiu, portanto, de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade dos réus pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel de acordo com a situação em que o veículo se encontrava. Escorreita a sentença nesse sentido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.